Tribunal: STF
Processo: Rcl 37629
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Mediante a Petição 34895, de 28 de novembro de 2019, a parte reclamante presta as seguintes informações (eDOC 51):
    “QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através de seu procurador que esta subscreve, informar que o Juízo da 80ª Vara do Trabalho da Capital acabou por acolher voluntariamente, em audiência realizada no dia 25 de Novembro de 2019, o pedido de suspensão do feito, razão pela qual entende a Reclamante que o pedido perdeu seu o objeto sendo que neste ato informa este abalizado Juízo para que sejam tomadas as providência cabíveis.”
    Na espécie, verifica-se que a presente reclamação, cujo objeto era o pedido de suspensão do processo 1001244-89.2018.5.02.0080 até julgamento definitivo da ADC 48, foi apreciada por este Supremo Tribunal Federal, com decisão pela procedência do pedido, em 21 de novembro de 2019 (eDOC 48), ou seja, em data anterior ao ato jurisdicional praticado pelo Juízo de origem, cujo conteúdo, destaca-se, é semelhante ao que decidido por esta Corte.
    Ante o exposto, nada há a prover.
    À Secretaria Judiciária, para que dê sequência ao processamento da reclamação, lançando-se o trânsito da decisão definitiva de mérito e, posteriormente, remetendo-se os autos ao arquivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente